Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 774, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Para que seja caracterizado ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Não caracteriza deslealdade processual da parte executada, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, a inércia na resposta acerca do paradeiro do veículo penhorado, sobretudo se a penhora foi impugnada por embargos de terceiro e o valor do automóvel é ínfimo diante do débito perseguido na execução.